Tribunal: TJSP
Processo: 2332432-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – "Home Care" – Beneficiário idoso (78 anos de idade), portador Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e outras comorbidades, tendo-lhe sido indicado, expressamente, após internação hospitalar, tratamento domiciliar - Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para compelir a ré a fornecer, em 48 horas, o tratamento HOME CARE de que necessita a autora, nos exatos

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – "Home Care" – Beneficiário idoso (78 anos de idade), portador Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e outras comorbidades, tendo-lhe sido indicado, expressamente, após internação hospitalar, tratamento domiciliar - Decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para compelir a ré a fornecer, em 48 horas, o tratamento HOME CARE de que necessita a autora, nos exatos termos do relatório médico, sob pena de multa diária a ser posteriormente cominada - Insurgência da ré – Não acolhimento - Negativa de custeio sob argumento de que não há previsão contratual, e que o fornecimento dos serviços não está previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS - Não acolhimento - Incidência da Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Concessão da medida que se afigura prudente diante dos elementos de convicção apresentados – Requisitos da tutela de urgência preenchidos – Questão da continuidade do fornecimento dos serviços que deverá ser mais bem analisada no decorrer da instrução processual - Risco, no entanto que, ao menos por ora, diante dos elementos apresentados, justificava a concessão da medida de urgência, para assegurar a saúde do agravado - Decisão mantida - Recurso desprovido.